Tribunal: TJMT
Processo: 1025737-39.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025737-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucumbência, Levantamento de Valor, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (AGRAVANTE), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (AGRAVANTE), GILMAR TAFFAREL - CPF: 469.369.049-04 (AGRAVANTE), JOAO REBELATTO - CPF: 539.454.418-20 (AGRAVANTE), JAERCIO GONCALVES - CPF: 185.688.669-72 (AGRAVADO), NELSON GONCALVES - CPF: 153.724.488-49 (AGRAVADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (AGRAVADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E PENHORA
ON-LINE
DO RESTANTE – QUANTIA EXPRESSIVA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RAI AO STJ – LEVANTAMENTO – AUTORIZAÇÃO MEDIANTE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Quando se trata de levantamento de valor expressivo, o perigo de irreversibilidade da medida, sobretudo quando pendente de julgamento RAI ao STJ, recomenda a prévia prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025737-39.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento Provisório de Sentença em Embargos de Terceiro, deferiu o “
levantamento do valor incontroverso (R$422.744,79 + R$457.645,77 = R$880.390,56), já que inexiste óbice legal (CPC, art.521, I), inclusive pela ausência de impugnação ao cumprimento de sentença
”.

Os agravantes alegam que o processo de origem ainda não transitou em julgado uma vez que foi interposto Recurso Especial.

Aduzem que é necessária a prestação de caução porque, apesar de se tratar de verba de caráter alimentar, devido ao alto valor, o agravado não terá condições de retorná-lo em caso de provimento do Recurso, portanto a medida seria irreversível.

Antecipação da tutela recursal deferida para condicionar o levantamento da referida quantia ao oferecimento de caução (ID. 154032173).

Contraminuta no ID. 157946689.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados pretendem levantar os valores tidos por incontroversos, concernentes aos honorários de sucumbência.

Apesar de não admitido o Recurso Especial pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, o ora agravado interpôs Agravo de Instrumento ao STJ, de modo que a matéria ainda está pendente de julgamento definitivo.

Assim, permanecem os fundamentos utilizados para o deferimento da antecipação da tutela recursal que condicionou o levantamento do montante depositado à prestação de caução.

Vale reiterar que, como se trata de Cumprimento Provisório de Sentença, os agravantes entendem que é necessária a prestação de caução em virtude do alto valor.

Em regra, no cumprimento provisório de sentença o levantamento está condicionado ao oferecimento de caução.

Porém, quando se refere a verba de natureza alimentar, como nesta lide, não há essa exigência.

Ocorre que a situação ora em análise é peculiar devido à quantia expressiva a ser levantada (mais de R$800.000,00), o que poderá tornar a determinação irreversível se provido o Agravo de Instrumento ao STJ. Portanto, há risco de dano para a outra parte.

Dessa maneira, é prudente a aplicação do inciso IV do art. 520 do CPC, segundo o qual “
o levantamento de depósito em dinheiro
, a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais
possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos
”.

Nesse sentido, do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – REJEITADA – MÉRITO – LIBERAÇÃO DE QUANTIA PENHORADA – POSSIBILIDADE MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, no entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento onde se almeja a liberação de quantia bloqueada.
Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, evidente que a prestação de caução tem como função garantir
o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo
.
(N.U 1017030- 82.2022.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 7/12/2022, DJE de 13/12/2022, sem destaque no original).

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – REJEITADA - HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – LEVANTAMENTO DE VALOR CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUANTIA VULTOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 1.017, § 5º do CPC estabelece que sendo eletrônicos os autos do processo, faculta-se ao agravante anexar os documentos tidos como obrigatórios para a interposição do recurso.
A decisão considerou o valor buscado para exigir a caução no cumprimento provisório da sentença, com intuito de assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda
.
(N.U 1015764-94.2021.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 9/12/2021, DJE de 17/12/2021, sem destaque no original).

De outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS. CAUÇÃO. NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. NOS TERMOS DO ARTIGO 520, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
, NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, DEPENDEM DE CAUÇÃO O LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO E A PRÁTICA DE ATOS QUE IMPORTEM TRANSFERÊNCIA DE POSSE OU ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADE OU DE OUTRO DIREITO REAL. EMBORA A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIABILIZE SUA DISPENSA QUANDO O CRÉDITO FOR DE NATUREZA ALIMENTAR, NAS HIPÓTESES EM QUE A DISPENSA RESULTAR MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO OU DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - SITUAÇÃO QUE SE EVIDENCIA NO CASO CONCRETO -, DEVERÁ SER MANTIDA A EXIGÊNCIA DA CAUÇÃO (CPC, ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJRS, Agravo de Instrumento n. 50420013620228217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, relator Afif Jorge Simões Neto, julgamento em 26-7-2022, sem destaque no original).

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Execução de honorários de sucumbência. Pendência de julgamento de Recurso Especial contra acórdão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de valores constritos em conta bancária da empresa executada. Pretensão de levantamento de valores superiores a cinquenta mil reais, sem a prestação de caução. Inadmissibilidade.
Valor expressivo. Dispensa da caução que representa manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação à devedora. Exegese do disposto no artigo 521, parágrafo único do CPC
. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2263600-11.2022.8.26.0000, relatora Maia da Rocha, 21ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível - 36ª Vara Cível, julgamento em 15/12/2022, registro em 15/12/2022, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condicionar o levantamento dos valores à prévia caução (inciso IV do artigo 520 do CPC). Com isso, fica prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração com ID. 154079168.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023